Tribunal: TJMT
Processo: 1040537-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040537-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZABETHE PEREIRA DA SILVA - CPF: 813.725.401-30 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA CONFIRMAR A REVISÃO REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO E DE CORTE DO SERVIÇO – REVISÃO ADMINISTRATIVA – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A mera cobrança indevida, com solução administrativa do impasse, não enseja o reconhecimento de indenização por dano moral.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo quando solucionado o problema administrativamente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar abusivo o valor cobrado inicialmente na fatura de setembro/2020 e devida a cobrança constante após a revisão administrativa, julgando parcialmente procedente o pedido contraposto tão somente para determinar o pagamento do valor remanescente, já que houve o depósito em juízo de parte da quantia, e improcedente o dano moral, posto que o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto,
OPINO pela rejeição da preliminar, no mérito opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para
:

1. Declarar abusivo o valor cobrado na fatura de setembro de 2020, no valor de R$ 1.285,34 (mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos);

2- Declarar como devida a cobrança constante na fatura posteriormente emitida no valor de R$ 286,80 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos);

3. Opino pela parcial procedência do pedido contraposto, para reconhecer como devido à quantia de R$ 24,87 (vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos), haja vista que a reclamante depositou a quantia de R$ 261,93 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) no id. ID. Num. 41798952 - Pág. 1.

4. Determino a expedição de alvará na quantia de R$ 261,93 (duzentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) a parte reclamada, intime-se para apresentar aos autos os dados bancários;

5. Indeferir a reparação em dano moral.

Mantenho a liminar deferida.

Transitado em julgado e findo prazo para o pagamento voluntário, não havendo qualquer pedido, remeta-se ao arquivo.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da falha na prestação dos serviços, uma vez que houve desvio produtivo, já que procurou resolver a questão de forma administrativa e não obteve sucesso.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida em consonância com as provas dos autos, já que restou comprovado que a concessionária realizou a devida revisão do valor constante inicialmente na fatura do mês de setembro/2020, se tratando o caso de mera cobrança indevida, sem violação a direito da personalidade. Não houve corte do serviço e não houve inscrição, tendo havido solução administrativa para o impasse.

Conforme analisado pelo magistrado
a quo
, o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora, inexistindo dano moral a ser indenizado, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Contextualizando, a autora busca a revisão de setembro de 2020, no valor de R$ 1.285,34, alegou erro no faturamento.

Na contestação, a reclamada reconheceu o erro no faturamento e revisou a fatura para a quantia de R$ 286,80 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Neste tocante, importante observar que tal valor encontra-se dentro da própria média indicada na inicial - R$ 250,00 à R$ 300,00 - não havendo, portanto, que se falar em nova retificação.

Referente ao dano moral, não vislumbro a ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, isto é, o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora, consistindo em mero cobrança indevida.

É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam tal reparação, sendo certo que a cobrança indevida, por si só, não se traduz em dano moral.

É interessante ainda ressaltar que apesar de ter obtido o deferimento da liminar, sequer fora juntado qualquer reaviso de conta ou mesmo ameaça de suspensão do serviço ou negativação, tratando-se, em verdade, de mera cobrança.

Em conclusão, o dano moral à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade.

Referente ao pedido contraposto acolho em parte o pedido, posto que o valor devido na fatura de setembro de 2020 corresponde a R$ 263,06 (duzentos e sessenta e três reais e seis centavos).

Com efeito, tendo havido readequação do valor da fatura de setembro/2020, visando solucionar o problema da cobrança indevida, não há que se falar em dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A mera cobrança indevida, com solução administrativa do impasse, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo quando solucionado o problema administrativamente.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021